Tribunal: TJSP
Processo: 2041942-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO BUSCANDO RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação de rescisão contratual e indenizatória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO BUSCANDO RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação de rescisão contratual e indenizatória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para concessão da justiça gratuita.
III. Razões de Decidir
3. A simples autodeclaração de pobreza não é suficiente para concessão do benefício da gratuidade judiciária sem comprovação da efetiva necessidade.
4. O recorrente não demonstrou insuficiência de recursos, conforme critérios da Defensoria Pública, apresentando renda e movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de justiça gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos. 2. Movimentações financeiras incompatíveis afastam a presunção de hipossuficiência.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §2o.